Tribunal: STJ
Processo: 0704392-13.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168730 - DF (2024/0336639-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
MARIA DE LOURDES FERREIRA - DF076884
AGRAVADO
: LEILA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
LUDMILA ARAÚJO DE ORNELAS MENDES - DF033804
LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169
RAISSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA - DF057753
ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261
LAISLA CAROLINE MENDES MOREIRA - DF068552
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
FORNECIMENTO
DE
CATETER DE ECOCARDIOGRAMA CARDÍACO (EIC). MATERIAL
NECESSÁRIO.
RECUSA
ABUSIVA
DE
COBERTURA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o
fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso
da cirurgia, como por exemplo a implantação de 'stents' ou marcapassos em
cirurgias cardíacas" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de
).
28/5/2018
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 72a336df-8100-4769-b934-e6aa90c52914

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168730 - DF (2024/0336639-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
MARIA DE LOURDES FERREIRA - DF076884
AGRAVADO
: LEILA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
LUDMILA ARAÚJO DE ORNELAS MENDES - DF033804
LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169
RAISSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA - DF057753
ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261
LAISLA CAROLINE MENDES MOREIRA - DF068552
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
FORNECIMENTO
DE
CATETER DE ECOCARDIOGRAMA CARDÍACO (EIC). MATERIAL
NECESSÁRIO.
RECUSA
ABUSIVA
DE
COBERTURA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o
fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso
da cirurgia, como por exemplo a implantação de 'stents' ou marcapassos em
cirurgias cardíacas" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de
).
28/5/2018
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática proferida
por esta Relatoria (e-STJ, fls. 372/376), que deu provimento ao apelo nobre manejado por
LEILA ALVES DE OLIVEIRA, ora agravada.
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão
merece reconsideração, alegando que "o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do
Distrito Federal – INAS, se organiza na forma de plano de autogestão, não lhe sendo aplicáveis
" (e-STJ,
as disposições do CDC, como pacificamente decidido nesse e. STJ na súmula 608:(...)
fl. 397).
Defende, ainda, que "não considerou a r. decisão agravada que não houve
demonstração da ineficácia do emprego da técnica padrão, obrigando-se ao fornecimento de
(e-STJ, fl. 391).
insumo não constante do Rol da ANS(...)"
Documento eletrônico VDA49841986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:02:43
Código de Controle do Documento: e7761258-b295-41fb-8fe1-26f12611471c

Requer a reconsideração da decisão ou sua reforma pela Turma julgadora.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 408
/421).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
Pois bem, consoante consignado na decisão ora recorrida, a parte ora recorrida
alegou violação do art. 10, I, § 13, da Lei 9.656/98, asseverando que faz jus à cobertura do
tratamento pleiteado, sendo necessária a disponibilização de cateter de ecocardiograma cardíaco
(EIC), haja vista que o material foi solicitado por médico assistente para a realização da
intervenção cirúrgica de que necessita.
O entendimento firmado por esta Corte Superior é no sentido de que "(...) se mostra
abusiva, com base no CDC, a cláusula restritiva de plano de saúde,
, ou
ainda que não adaptado
seja,
,
contrato antigo (anterior à Lei no 9.656/1998) que prevê o não custeio de prótese, órtese ou
(AgInt
material diretamente ligado ao procedimento cirúrgico ao qual se submete o consumidor"
no REsp 1.819.070/SP, Relator Ministro
, Terceira Turma,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
Quanto à verificação do dever de custeio, pelo plano de saúde recorrente, do cateter
de ecocardiograma cardíaco (EIC), material ligado ao procedimento cirúrgico, este prescrito para
o adequado tratamento do beneficiário de plano de saúde, consignou o acórdão recorrido (e-STJ,
fls. 237/239):
"(...)
Assim, ao plano somente é dada a limitação das doenças acobertadas pelo
contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no
entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada. Referida tarefa resta a
cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante.

Isto é, o fato de a terapia / medicação / cirurgia / OPME não constar do rol da
ANS ou do GDF-Saúde não configura impeditivo absoluto a justificar a
negativa de cobertura pelo plano de saúde.
(...)
No entanto, no caso ora em exame, deve ser ressaltado que, muito embora não
tenha sido realizada consulta ao NATJUS, é possível se identificar que aquele
órgão auxiliar, no bojo dos autos no 0716874-88.2021.8.07.0009 emitiu Nota
Técnica ( https :// www . tjdft . jus . br / informacoes / notas - laudos - e -
pareceres / natjus - df / nt 1656. pdf , acesso em
) em que a
30/10/2023
paciente apresentava o mesmo diagnóstico da ora apelada (fibrilação atrial
CID10: I48) e era analisada a recomendação do tratamento da enfermidade
em questão por meio de ablação por cateter (EIC).
Naquela oportunidade, consignou o NATJUS que o procedimento não faz
parte do rol da ANS, o que conduz à observância do que prevê o art. 10, § 13,
da Lei no 9.656/98, aqui transcrito:
(...)
Em que pesem as diversas referências científicas citadas no relatório médico
juntado pela autora, extrai-se na citada Nota Técnica do NATJUS que,
embora o EIC aumente a segurança do procedimento de fibrilação atrial, não
há dados suficientes para se recomendar
o uso da técnica em
rotineiro
detrimento do ecocardiograma transesofágico (ETE) padrão, devendo
se direcionar a pacientes que não podem ser submetidos ao ETE. Veja-se:
(...)
Documento eletrônico VDA49841986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:02:43
Código de Controle do Documento: e7761258-b295-41fb-8fe1-26f12611471c

Volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que, conquanto o médico assistente
da autora tenha elencado diversos benefícios da tecnologia EIC, não apontou
qualquer impossibilidade da paciente para se submeter ao ETE (ID 52603651
- p. 2).
Além disso, segundo consignou o NATJUS na referida Nota Técnica, não há,
ainda, recomendações da CONITEC a respeito da situação clínica da
demandante.
Diante disso, considerando-se a conclusão do NATJUS no sentido de que são
necessários mais estudos para que a EIC seja considerada uma alternativa
padrão e comprovada no lugar do ETE antes da ablação de FA" e de que
"o consenso de ablação de FA de 2017 recomenda o uso do EIC para triagem
em trombos atriais em pacientes que não podem ser submetidos ao ETE
(grifos nossos) e, no caso, não há elementos nos autos que indiquem a
imprescindibilidade do emprego de tal tecnologia para a autora, não se
vislumbram preenchidos os requisitos previstos nos itens I e II do § 13 do art.
10 da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022." [g.n]

Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "(
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a
...)
(AgInt no AREsp
serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados"
1.816.897/SP, Rel. Ministro
, QUARTA TURMA, julgado em
LUIS FELIPE SALOMÃO
, DJe de
), e que "
20/0/2021
27/09/2021

A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não
podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da
, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas"
cirurgia
(REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra
, Terceira Turma, DJe de
)".
NANCY ANDRIGHI
28/5/2018
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO
MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022
do do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada,
ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local
apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe
foram submetidas.
2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como
abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a
própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos
procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo
de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para
doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos
contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
13/11/2018
23/11/2018
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por
expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas,
mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os
medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
17/8/2017
28/8/2017
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.432.075/SP, relator Ministro LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
SALOMÃO
7/5/2019
16/5/2019

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. COBERTURA.
PRÓTESE ESSENCIAL. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49841986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:02:43
Código de Controle do Documento: e7761258-b295-41fb-8fe1-26f12611471c

RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
SÚMULA
N.
83/STJ.
DANOS
MORAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Os planos de saúde estão obrigados aos custeio de órteses, próteses e seus
acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia.
Precedentes.
1.1. A Corte local impôs ao plano de saúde o custeio da prótese (Rotablator)
necessária ao sucesso da cirurgia cardíaca da parte agravada, o que não
diverge de tal orientação.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento
contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de
cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico
ou prejuízos à sua saúde debilitada.
Precedentes.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para
concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a
parte agravada foi exposta, ante a recusa de custeio do tratamento de saúde,
ultrapassou o mero dissabor.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em
recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
FERREIRA
20/5/2024
23/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS INERENTES A ATO
CIRÚRGICO.
NEGATIVA
INDEVIDA
DE
COBERTURA.
ABUSIVIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da abusividade da
negativa de cobertura de materiais necessários a ato cirúrgico exige a
interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. É devida a cobertura pelas operadoras dos planos de saúde de próteses e
materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico.
4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.513.815/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
NORONHA
27/5/2024
29/5/2024

Destaque-se que, embora não se desconheça do teor da Súmula 608/STJ, tem-se que "
A jurisprudência desta Corte é pacífica em repudiar a recusa de fornecimento de instrumental
, quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação
cirúrgico ou fisioterápico
contratada, como é o caso de próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento
Documento eletrônico VDA49841986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:02:43
Código de Controle do Documento: e7761258-b295-41fb-8fe1-26f12611471c

(AgRg no Ag 1.226.643/SP, Relator
hospitalar decorrente da própria intervenção cirúrgica"
Ministro
, julgado em
, DJe de
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA
5/4/2011
).
12/4/2011
Nesse contexto, ao decidir pela não obrigatoriedade de custeio, pela recorrida, do
cateter de ecocardiograma cardíaco, recomendado pelo médico assistente e que viabiliza a
cirurgia da paciente segurada, observa-se que a decisão está em desacordo com a jurisprudência
desta Corte, motivo pelo qual o recurso merece guarida.
Com essas considerações, com fulcro nos fundamentos em epígrafe, não merece
reforma a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49841986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:02:43
Código de Controle do Documento: e7761258-b295-41fb-8fe1-26f12611471c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.168.730 / DF
Número Registro: 2024/0336639-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07043921320238070018 7043921320238070018
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEILA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
LUDMILA ARAÚJO DE ORNELAS MENDES - DF033804
LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169
RAISSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA - DF057753
ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261
LAISLA CAROLINE MENDES MOREIRA - DF068552
RECORRIDO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
MARIA DE LOURDES FERREIRA - DF076884
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
Documento eletrônico VDA50333915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:41
Código de Controle do Documento: c3352fea-ba9e-40a3-9f0c-b0a1eb843207

MARIA DE LOURDES FERREIRA - DF076884
AGRAVADO
: LEILA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
LUDMILA ARAÚJO DE ORNELAS MENDES - DF033804
LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169
RAISSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA - DF057753
ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261
LAISLA CAROLINE MENDES MOREIRA - DF068552
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:41
Código de Controle do Documento: c3352fea-ba9e-40a3-9f0c-b0a1eb843207